Tribunal: STF
Processo: Rcl 65899
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Braspress Transportes Urgentes Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020530-17.2022.5.04.0002. 



    Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício com o beneficiária, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas no julgamento da ADC 48. 



    Nesses termos, relata que 



    “(...) na reclamação trabalhista de nº 0020530-17.2022.5.04.0002 proposta por LUIS ORLANDO GUEDES SALDANHA em face da ora reclamante, que tramita na 2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, em apertada síntese, o autor pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego para período de 01/03/1996 a 19/08/2020, sob alegação de fraude na sua modalidade de contratação que se deu por meio de CONTRATO DE TRANSPORTE, regido pela Lei 11.442/2007. 



    Em análise preliminar de incompetência absoluta da Justiça de Trabalho, o juízo de primeiro grau proferiu sentença em 22/03/2023, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos:



    (...)



    (...) a decisão do Magistrado de primeiro grau não merecia reparos, já que, perfeitamente alinhada com o que fora determinado por esta Suprema Corte Federal. 



    Todavia, o reclamante da mencionada demanda apresentou recurso ordinário, em resumo, alegando cerceamento de defesa, vindo a lograr êxito com a reabertura da instrução processual por força do acórdão proferido pelo E. Tribunal da 4ª Região, de 30/05/2023, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, com o exame do mérito, conforme abaixo:



    (...)



    Diante da decisão, os autos retornaram à vara de origem e, neste momento, aguarda a realização de audiência de instrução, marcada para 07/03/2024, às 10:30 (Presencial), o que reforça a urgência do presente caso. 



    Como se viu acima Ínclito Ministro, a decisão reclamada colidiu frontalmente com o resultado produzido nos autos da ADC 48-DF que, declarou a constitucionalidade do art. 5º da Lei 11.442/2007, cujo caput rege que não há vínculo de emprego nas relações decorrentes do contrato de transporte de cargas, bem como seu §3º determina a competência da Justiça Comum para dirimir os conflitos decorrentes desta relação. 



    Inclusive Nobre Ministro, ainda que a discussão principal não fosse a que, independentemente de como se deu a prestação de serviços, ainda assim não caberia a justiça do trabalho analisar o preenchimento ou não dos requisitos da Lei 11.442/2007, oportunamente, todavia, a reclamante destaca que estes, estiverem presentes na relação havida entre as partes, já que: 



    I. O Sr. Luis Orlando Guedes Saldanha já explorava a atividade empresarial de transportador rodoviário de carga, ao menos desde 15/12/1993 (fls. 333 daquele processo): 



    II. Há nos autos contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário de bens e respectivos aditivos, firmado entre o Sr. Luis Orlando Guedes Saldanha e a ora reclamante, assinado desde o início da prestação de serviços em 26/04/2005, juntamente com a tabela fretes (fls. 317/332 daquele processo): 



    (...)



    III. Há nos autos também o comprovante apresentado à época da contatação, do RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) com data de cadastro de 11/02/2005 (fls. 322/323 daquele processo):



    (...)



    IV. Prestava serviços com veículo próprio, na categoria aluguel:



    (...)



    Diante disso, inegável que decisão reclamada deve ser cassada, para que se restabeleça a justiça”.



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação para “reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar o feito originário, determinando, por consequência, a extinção do feito originário sem resolução de mérito, ordenando a remessa dos autos para a Justiça Comum”.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Ultrapassada essa questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    In casu, a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0020530-17.2022.5.04.0002, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Na espécie, verifico que Luis Orlando Guedes Saldanha ingressou com reclamação trabalhista requerendo o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa ora reclamada, além do pagamento de dano moral. (eDOC 12, ID: b88af539)



    A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do CPC. (eDOC 22, ID: 6dba4ae0, p. 58).



    Interposto recurso ordinário pelo beneficiário, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, deu parcial provimento ao recurso do reclamante trabalhista, para afastar a declaração de incompetência material da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com o exame do mérito, em acórdão que foi assim ementado:



    “COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADC 48. VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. Não obstante a tese firmada pelo STF na ADC 48, a alegação de labor autônomo não exime o exame prévio da questão de fundo, qual seja, a configuração dos elementos da relação de emprego, na forma dos arts. 2o e 3o da CLT, os quais, caso reconhecidos como presentes, atraem a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a ação, nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal”. (eDOC 24, ID: 82bfc629, p. 12)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do Processo nº 0020530-17.2022.5.04.0002 para a Justiça comum. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente